Tribunal: TJBA
Processo: 8065632-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065632-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MAGALY PESSOA NUNESMAIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Execução Individual de Sentença Coletiva. Competência Jurisdicional. Juizado Especial da Fazenda Pública vs Vara da Fazenda Pública. Tema Repetitivo 1029 do STJ. Provimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento de sentença individual derivado de Mandado de Segurança Coletivo, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixada pelo valor da causa, prevalece sobre a vedação de execução de títulos coletivos perante tal juízo, conforme tese firmada pelo STJ. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1029, consolidou o entendimento de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva. 4. A natureza complexa da liquidação de títulos coletivos é incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009, independentemente do valor do crédito individualizado ser inferior ao teto dos Juizados. 5. Verificado que a demanda originária decorre de título formado em Mandado de Segurança Coletivo, a competência para o cumprimento de sentença é das Varas da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "O cumprimento individual de sentença coletiva deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa, em observância ao Tema 1029 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.186/SC (Tema 1029). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento nº 8065632-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MAGALY PESSOA NUNESMAIA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora